Tribunal: TJSP
Processo: 2057474-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. Cumprimento de Sentença. Decisão recorrida anulada por esta C. Câmara, nos termos do julgamento realizado no agravo de instrumento no 2078049-89.2021.8.26.0000. Perda do objeto do agravo. RECURSO PREJUDICADO.